Tribunal: TJES
Processo: 5027263-12.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027263-12.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OTICAS FAVORITA LTDA
RECORRIDO: MARCIA JOSE DOS SANTOS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NO PRODUTO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE REPARO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “A requerente ajuizou a presente demanda (ID 31423166), alegando que: adquiriu óculos da ré no valor de R$2.500,00; durante o prazo de garantia do produto, as lentes descascaram; apesar do reparo no produto, o problema/vício persistiu; formulou reclamação por intermédio do Procon mas a ré se recusou a cumprir a resposta do órgão. Diante do narrado, pede indenização por danos morais e materiais”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condenar a requerida no pagamento dos seguintes valores: A) R$2.000,00 em danos morais e B) R$2.500,00 a título de restituição.

3. Através de recurso inominado, a parte ré busca a reforma da sentença para improcedência dos pedidos da exordial. já a autora, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

4. Em sua maiori
a a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”). Merecendo reforma tão somente quanto aos danos morais, pelas razões que passo a aduzir.

5. Rejeito a preliminar suscitada usando como base o fundamento de piso: “Acerca da preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível - JEC para julgamento da causa, considero que assim dispõe o Enunciado 54 do FONAJE: ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material. Apesar de suscitar a aludida preliminar, o requerido não demonstrou qual prova complexa seria necessária para este caso e, considerando que entendo que o processo encontra-se apto para julgamento com as provas nele contidas, rejeito a preliminar de incompetência do JEC e a seguir passo a analisar o mérito”.

6. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, é válida a transcrição do trecho do ato sentencial a respeito do ponto,
in verbis
: “Acerca dos direitos básicos do consumidor, registro que os incisos I, III e VI do artigo 6º do CDC garantem ao consumidor o recebimento de serviço seguro, com informação adequada, assim como asseguram a prevenção e reparação de danos morais e patrimoniais. Em Audiência de Instrução, com fulcro no que dispõe o parágrafo único do artigo 35 da Lei 9.099/95, inspecionei o óculos (que a ré confirmou ser o que ela vendeu para autora) e pude perceber que as lentes estão descascando. Deveria a ré ter agido com diligência para resolver o problema apresentado pelo produto. Não sendo o vício sanado, é direito da autora ter o reembolso do valor pago pelos óculos”.

7. Não obstante o reconhecimento acerca do direito de reparação material da parte autora, entendo não caber a reparação moral no caso, uma vez que a requerida não foi devidamente informada acerca do defeito do produto, visto que na reclamação no PROCON constam CPNJ’s diversos do da recorrente. Nesse sentido, não cabe a total improcedência do pleito uma vez que a prévia resolução administrativa não é pré-requisito para a judicialização, sob pena de violar o princípio da inafastabilidade da jurisdição (Art. 5º, inciso XXXV, CF/88). Nesse ponto, levando em consideração a ausência de comunicação correta ao fornecedor de serviços, não há que se falar em dano moral no caso.

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS
. No restante sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9.

Sem custas e honorários advocatícios..

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)